Tribunal: TJES
Processo: 0003936-60.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003936-60.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE BATISTA ALBINO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Autoria delitiva e materialidade comprovas a partir da prova oral produzida, de onde é possível atestar o reconhecimento do réu e os requisitos previstos no tipo penal imputado, sendo inviável o pedido absolutório.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003936-60.2022.8.08.0035

APELANTE: ALEXANDRE BATISTA ALBINO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

ALEXANDRE BATISTA ALBINO GOMES

em razão de sentença que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada pelo
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
,
condenando-o à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, em regime inicial
fechado.

O apelo se limita ao pleito da absolvição.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 25 de maio de 2022, o recorrente, agindo em comunhão de vontades com um indivíduo não identificado, dirigiu-se até a rua Coruja, bairro São Conrado, no município de Vila Velha/ES, a bordo de uma motocicleta e portando um simulacro de arma de fogo, a procura de um descuido para a prática do crime de roubo.

Depreende-se dos autos que, no dia e local supracitados, Deisiane Paquiela, ao chegar em sua residência, estacionou o seu veículo Toyota/Corolla de cor preta e placas JGX8E60 em frente ao imóvel e ficou conversando com seu pai e seu filho, que se encontravam próximo ao veículo.

Nesse instante, Alexandre e seu comparsa chegaram ao local em uma motocicleta, momento em que um deles desceu da garupa e, mediante grave ameaça - levou a mão à cintura, fazendo menção de que estava armado -, anunciou o “assalto” e exigiu que Deisiane lhe entregasse a chave do veículo.

Após ser subjugada mediante grave ameaça consubstanciada pela simulação de porte de arma, Deisiane entregou a chave do veículo e foi em direção ao seu pai e seu filho para tentar protegê-los, quando o indivíduo que estava conduzindo a moto foi em direção a ela e, agindo mediante grave ameaça - também levando a mão na cintura ao fazer menção que estava armado -, exigiu que ela lhe entregasse sua bolsa.

Imediatamente, Deisiane entregou sua bolsa e, sob exigência de Alexandre e seu comparsa, correu enquanto os infratores se evadiram do local, um conduzindo a moto e o outro o veículo Toyota/Corolla.

Posteriormente, Deisiane e seu esposo acionaram o CIODES e, em razão do veículo roubado possuir rastreador instalado, comunicaram que este estava no endereço localizado à Rua Antônio Dutra, no Bairro São Torquato.

Em decorrência disso, Policiais Militares se deslocaram até à Rua Antônio Dutra, no Bairro São Torquato, momento em que avistaram um indivíduo com as mesmas características informadas pela vítima, posteriormente identificado como Alexandre Batista Albino Gomes, abandonando um veículo, com um capacete e uma bolsa em mãos.

Ao perceber a presença policial, Alexandre empreendeu fuga pelas ruas do referido Bairro e, em determinado momento, adentrou um restaurante, local em que foi detido por populares que lá se encontravam até a chegada da guarnição policial.

Ao chegarem no restaurante, referidos policiais realizaram a busca pessoal em Alexandre e encontraram em sua cintura 01 (um) simulacro de arma de fogo e próximo a ele 01 (uma) faca, assim como localizaram em sua posse a chave do veículo Toyota/Corolla e a bolsa da vítima.

A despeito do que se sustenta, a
materialidade
e
autoria

foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 07/11), auto de apreensão (folhas 24/25), relatório final de inquérito policial (folhas 38/43), bem como pelos depoimentos colhidos em sede de inquérito policial e em juízo.

Ainda na fase inquisitorial (folhas 19/20), o acusado negou a prática do crime, alegando, inclusive, que no dia dos fatos visualizou um indivíduo correndo com uma bolsa nas mãos, e que este sujeito possuía as mesmas características físicas do declarante.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 137), Alexandre continuou negando a prática delitiva e confirmou as declarações fornecidas em sede de inquérito policial, afirmando que se encontrava dentro de um restaurante quando os policiais chegaram e o prenderam.

Em contraponto à versão ofertada pelo recorrente, constam as
declarações da vítima e das testemunhas
, que
foram coerentes e seguras acerca da autoria delitiva

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 137), Deisiane confirmou as informações reunidas em sede de inquérito, afirmando que, no dia dos fatos, dois indivíduos pararam em frente à sua casa em uma moto e que um deles teria simulado estar armado ao anunciar o assalto. Disse, ainda, que
tal sujeito seria o mesmo que se encontrava presente na audiência de instrução e julgamento e que Alexandre teria ameaçado-a na delegacia
.

Ademais, o
PM José Renato Nogueira Coutinho
, em juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 137), afirmou que, por determinação do COIDES, a guarnição se dirigiu ao local em que o veículo estava estacionado, momento em que visualizaram Alexandre abandonando o carro. Disse ainda que ao ver a guarnição, o acusado empreendeu fuga e entrou em um restaurante, local em que foi abordado pelos militares, constatando-se que em seu poder estavam as chaves, a bolsa e um simulacro. José Renato afirmou, ainda, que a vítima teria
reconhecido o recorrente na delegacia
.

No mesmo sentido, o
PM Rodrigo Moratte Petter,
em juízo
(mídia anexa aos autos digitais - folha 137)
confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que Alexandre foi abordado em um restaurante, após abandonar o carro, e, com ele, foram encontrados os pertences da vítima.

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo
,
porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Dessa forma, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal,
verifico que o apelante subtraiu da vítima, mediante grave ameaça, seus pertences,
conduta que se insere no tipo penal previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal,
sendo inviável o pedido absolutório.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.